Tribunal: TJDFT
Processo: 0068583-14.2013.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0068583-14.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IDALINO ANTONIO PEREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto contra acórdão desta Turma Recursal (Acórdão 716304, 20130110685833ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, DJE: 30/9/2013). O incidente não foi admitido ao argumento de que só poderia ter sido proposto antes do julgamento do recurso inominado, “em razão da inexistência de efeito infringente ou reformatório do julgado” (Acórdão 814386, 20130110685833UNJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, DJE: 1/9/2014). Inconformado o autor apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados (Acórdão 836454, 20130110685833UNJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Turma de Uniformização de Jurisprudência, DJE: 5/12/2014. Pág.: 311). Após, ajuizou incidente de uniformização dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (Petição no 10.777-DF), tendo sido negado seu pedido, confirmado pelo não provimento do agravo interno (AgRg na Pet 10.777/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019). Referida decisão transitou em julgado na data de 22/05/2020 (ID 18088279). Portanto, trata-se de indevido encaminhamento do presente processo a essa Presidência. Retorne-se o processo à Secretaria a fim de que seja certificado o trânsito em julgado com posterior arquivamento. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal